Tribunal: STF
Processo: HC 270320
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, POSSE OU PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela “[...] suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, artigos 12, 16, caput, e 16, § 1°, inciso I, todos da Lei n. 10.826/2003, e artigo 180 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, termos em que denunciado.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão contra o paciente.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    4. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o risco concreto de reiteração delitiva mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.